Tribunal: TRF3
Processo: 5019647-07.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
728/821)

5019647-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO.

I - Os documentos juntados comprovam que não houve alteração do quadro clínico a justificar a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez.

II - O perigo de dano é evidente, em razão de se tratar de benefício de caráter alimentar, que não permite à agravante aguardar o desfecho da ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV - Agravo de instrumento do INSS não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019647-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CYRO FAUCON FIGUEIREDO MAGALHAES - SP262215-N

AGRAVADO: NILTON DA SILVA CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019647-07.2019.4.03.0000

RELAT

Inteiro teor:
728/821)

5019647-07.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO.

I - Os documentos juntados comprovam que não houve alteração do quadro clínico a justificar a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez.

II - O perigo de dano é evidente, em razão de se tratar de benefício de caráter alimentar, que não permite à agravante aguardar o desfecho da ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV - Agravo de instrumento do INSS não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019647-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CYRO FAUCON FIGUEIREDO MAGALHAES - SP262215-N

AGRAVADO: NILTON DA SILVA CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019647-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CYRO FAUCON FIGUEIREDO MAGALHAES - SP262215-N

AGRAVADO: NILTON DA SILVA CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em razão da decisão que deferiu a tutela de urgência, na ação objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Sustenta a autarquia não se encontrarem presentes os requisitos da tutela de urgência, uma vez que ausente prova inequívoca acerca da situação de incapacidade do(a) agravado(a) para o trabalho, de modo a afastar a verossimilhança do pedido. Alega, ainda, a irreversibilidade do provimento e o risco de dano irreparável.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O agravado não apresentou contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019647-07.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: CYRO FAUCON FIGUEIREDO MAGALHAES - SP262215-N

AGRAVADO: NILTON DA SILVA CUNHA

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE DOS REIS - SP154118-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 300, caput, do novo CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão da aposentadoria por invalidez é necessário comprovar a condição de segurado, o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

As informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS comprovam que o agravado recebe a aposentadoria por invalidez NB 519.565.874-5, com início em 05.10.2006 e cessação administrativa prevista para 31.01.2020, em razão da recuperação da capacidade laborativa.

O agravado, que nasceu em 23.03.1963, esteve no gozo do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez durante mais de dez anos. Os atestados médicos e receituários juntados evidenciam, a priori, a persistência da incapacidade total e permanente para a atividade laborativa, diante das restrições físicas impostas por sua condição de portador(a) de cegueira e visão subnormal, decorrente de catarata traumática no olho esquerdo, deslocamento do cristalino (CID10 H54, H26.1 e H27.1), aterosclerose das artérias das extremidades (CID10 I70.2), outras entesopatias e artropatias reacionais (CID10 M77 e M02), de tal forma que se encontra inapto(a) para o retorno às suas atividades habituais.

Os documentos juntados comprovam que não houve alteração do quadro clínico a justificar a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez.

Também o perigo de dano é evidente, em razão de se tratar de benefício de caráter alimentar, que não permite ao(à) agravado(a) aguardar o desfecho da ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim, reconheço a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS

I - Prevê o art. 300, caput, do novo CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II - Comprovada a qualidade de segurado da parte autora, bem como a existência de enfermidades que a incapacita para o trabalho, de rigor a reforma da decisão agravada.

III - O perigo de dano revela-se patente, tendo em vista o caráter alimentar do benefício vindicado.

IV - Agravo de Instrumento interposto pela parte autora provido.

(TRF3, 10a Turma, AI 5015293-70.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DJe 13.11.2018).

Nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC/2015. COMPROVAÇÃO.

I - Os documentos juntados comprovam que não houve alteração do quadro clínico a justificar a cessação administrativa da aposentadoria por invalidez.

II - O perigo de dano é evidente, em razão de se tratar de benefício de caráter alimentar, que não permite à agravante aguardar o desfecho da ação sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

IV - Agravo de instrumento do INSS não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.